Tribunal: TJDFT
Processo: 0703384-19.2023.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. BENS MÓVEIS. EX-CASAL. SOBREPARTILHA. NÃO CABIMENTO. EMENDA À INICIAL. OPORTUNIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA.
1. Após regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único).
2. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial.
3. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado.
4. A ausência de adequação do meio pelo qual se busca a satisfação jurisdicional caracteriza a falta de interesse processual que tem por consequência o indeferimento da petição inicial.
5. Não cabe ação de cobrança quando o teor da petição inicial demonstra que o autor pretende impor uma obrigação da fazer à ré, para que ela lhe entregue determinados bens que guarneciam a residência do ex-casal, que eram previamente conhecidos, mas que não foram listados na ação de reconhecimento e dissolução de união estável por ele ajuizada.
6. A sobrepartilha somente é cabível em relação ao patrimônio desconhecido ou sonegado durante a ação de divórcio ou união estável (CPC, art. 669 e CC, art. 2.022). A omissão do autor no processo da união estável acarretou a perda do direito postulatório da sobrepartilha.
7. Recurso conhecido e não provido.